Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEQUE ALVES DE SANTANA (embargante/apelado) contra a decisão monocrática de ID 64898141 que homologou o acordo firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 65048486), a parte embargante alega, em síntese, erro material. Defende que a petição de ID 64755783 apenas estipula condições para eventual acordo, e não de um acordo propriamente dito. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a inexistência de acordo, bem como prosseguimento do feito e sua inclusão em pauta para novo julgamento. Sem contrarrazões (ID 66765307). É o relatório. DECIDO. Sem razão, contudo. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, ao analisar o caderno processual, verifico que a parte apelante/embargada propôs acordo nos seguintes termos (ID 63099977): (...) Em atenção ao despacho retro, informa a requerida, ora recorrente, que não possui interesse em prolongar este litígio. Assim, para encerramento da presente ação o Banco de Brasília propõe pagar a parte autora o valor da condenação, qual seja: R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e 10% de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, em até 10 (dez) dias úteis, após a homologação do acordo. Assim, requer seja dado vista a parte autora, para devida manifestação quanto ao interesse no acordo. (...) Intimada para se manifestar, a parte embargante/apelada expressamente aceitou os termos da proposta (ID 64755783): (...) O requerente aceita o acordo proposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais corrigidos, acrescidos de 10% de honorários advocatícios ao patrono da parte autora. Solicita-se que, após a homologação do acordo, o pagamento seja efetuado nos seguintes dados bancários: (...) (Grifei) Com efeito, homologuei o acordo (ID 64898141), visto que houve expressa aceitação. Desse modo, não há erro material na espécie que justifique a oposição dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos e advirto que a eventual oposição de novos aclaratórios poderá justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora